Tribunal: CARF
Processo: 16408.000338/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000338/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
HOMERO VIEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. FATO GERADOR.
A tributação das pessoas físicas se faz pelo regime de caixa, ou seja, considera-
se ocorrido o fato gerador no momento da movimentação financeira
representativa do efetivo recebimento do rendimento, ou da efetiva colocação
do recurso juridicamente à disposição do contribuinte.
A posterior devolução de rendimentos é irrelevante para descaracterizar o fato
gerador do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000338/2007-01
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16408.000338/2007-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 5a Turma da
DRJ/CTA, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada
(fls.513/520):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 362/372,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 354/360, relativo aos anos-calendário 2004
e 2005, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante de
R$9.526,95, acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 24/7/2007 (fl.128), o contribuinte impugnou-a
em 10/8/2007 (fls. 130/144).
Previamente ao julgamento, a autoridade julgadora de primeira instância
determinou a realização da diligência de fl.397/398 junto à fonte pagadora dos rendimentos. Em
atendimento, a Unidade preparadora procedeu à intimação de fl. 409. Em atendimento, a fonte
pagadora se manifestou às fls.415/441 (novamente juntada às fls.445/469).
Cientificado da diligência realizada, o contribuinte voltou a se manifestar às fls.
483/500. As defesas apresentadas foram assim sintetizadas na decisão recorrida:
No final do ano de 2003 foi nomeado para o cargo de Delegado de Policia em
Ponta Grossa, Pr.
Por se tratar de servidor já aposentado, por ocasião da posse foi assinada
declaração de acúmulo de cargo e por questões de ordem administrativa os
depósitos dos proventos de aposentadoria não cessaram, inclusive as deduções
referentes ao IR's, os quais foram retidos na fonte.
Diz que fez empenho no sentido dos proventos serem suspensos, bem como
tentou efetuar a devolução dos valores já depositados em sua conta bancária,
mas não obteve êxito porque a Administração não favoreceu.
Consciente de que os valores depositados eram indevidos, ao efetuar seus
ajustes anuais fez a comunicação à Receita Federal.
Com surpresa recebeu informações de que estava sendo investigado pela
Delegacia da Receita Federal, a despeito de prestar todas as informações
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16408.000338/2007-01

necessárias para os esclarecimentos dos fatos. Que não praticou nenhuma
sonegação, nem omitiu ,quaisquer informações ao fisco.
Em seqüência, foi novamente surpreendido com a informação de que estaria
com um débito tributário no montante de R$18.946,06, sob a alegação de haver
sido constatadas diferenças de IRPF nos anos de 2004 e 2005, decorrentes da
omissão de rendimentos recebidos da Paraná Previdência.
Cita trechos do Termo de Verificação Fiscal n° 707/2007, elaborado pela
Fiscalização (fls.80), e diz que sempre deixou claro que os valores depositados
indevidamente em sua conta bancária estavam à disposição da fonte pagadora
(Paraná Previdência).
Diz que faz a juntada dos expedientes que determinaram a suspensão dos
pagamentos dos proventos de aposentadoria e da respectiva devolução dos
valores
depositados
indevidamente,
cujas
transferências
se
dardo
necessariamente, sob pena do requerente ser demitido do cargo.
Diz que a fundamentação do Auditor Fiscal quanto ao contido no artigo 43 do
CTN não se verificou, pois não há provas no processo da aquisição da
disponibilidade e o simples depósito bancário não basta como prova inconteste.
Pedido
- espera que seja absolvido das imputações que lhe estão sendo feitas;
- que seja absolvido da obrigatoriedade de efetuar pagamento de tributos
indevidos;
- que o Fisco já recebeu os tributos derivados dos depósitos feitos;
- que não se pode alegar omissão do contribuinte, pois foram feitas todas as
informações quanto A não declaração de tais valores;
- pede deferimento.
Diligência
Em face das alegações do contribuinte e de constar no sistema informatizado da
RFB (SieffWeb) o recebimento dos rendimentos da Paranaprevidência
relativamente aos anos-calendários 2004 e 2005, que deram motivo à autuação,
e não havendo nos autos qualquer prova de que tais valores tenham sido
realmente restituídos à fonte pagadora foi solicitado que se encaminhasse
correspondência à Paranaprevidência a fim de que ela informasse se houve ou
não a devolução de tais rendimentos e em qual proporção.
As fls. 207, foi juntado aos autos o Oficio n" 223/2009 — CMB da
Coordenadoria de Manutenção de Benefícios da Paranaprevidência, datado de
16/12/2009,com o seguinte teor:
Informamos que o beneficiário HOMERO VIEIRA NETO recebeu
integralmente os pagamentos do período de 2004 e 2005, não havendo
nenhuma devolução ou pagamentos retroativos.
A Fiscalização, às fls. 220, emite o seguinte despacho:
Análise da resposta (11s. 207) e documentos (fls. 208 a 219) enviados pela
PARANAPREVIDÊNCIA
indicam
que
não
houve
devolução
PARANAPREVIDÊNCIA dos rendimentos auferidos pelo contribuinte (acima
identificado como interessado) nos AC 2004 e 2005 (fls. 196 e 197).
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16408.000338/2007-01

Não tendo havido a devolução deste rendimentos, ficam prejudicados as demais
solicitações (valores e datas das devoluções, e retificação da DIRF) contidas
no Despacho dells. 198 (verso).
Retornem os autos a instância julgadora.
As fls. 221, consta o Oficio no 005/2010 — CMB, também da Diretoria de
Manutenção de Benefícios da Paranaprevidência, datado de 07/01/2010,
repetindo a mesma informação anterior:
Informamos que o beneficiário HOMERO VIEIRA NETO recebeu
integralmente os pagamentos do período de 2004 e 2005, não havendo
nenhuma devolução ou pagamentos retroativos.
Esta DRJ, às fls. 235, solicitou que fosse dado ciência ao contribuinte da
resposta da Paranaprevidência, o que foi feito conforme consta As fls. 237.
As fls. 240, o contribuinte, em correspondência encaminhada ao Auditor Fiscal,
em síntese, diz que segue em anexo cópia do contra-cheque do mês de janeiro
de 2010, onde pode ser constatado o desconto mensal referente às parcelas de
devoluções que estão sendo feitas desde setembro de 2007.
Diz que esteve pessoalmente na Paranaprevidência e falou com o funcionário
Elizeu, o qual disse que a informação prestada deu-se em face dos valores
descontados estarem indo diretamente para o Tesouro do Estado e não para a
Paranaprevidê ncia.
Que na SESP — Secretaria de Estado da Segurança Pública foi falado com o
funcionário Chico o qual ficou encarregado de fazer as devidas verificações e
prestar as informações complementares.
Sugere que a Receita Federal solicite as informações diretatnente na SESP, para
que eles digam o destino que esta sendo dado aos pagamentos que já foram
feitos.
A Fiscalização, as fls. 243, juntou cópia do Ofício SAFIS/DRF/PTG N°
038/2010, datado de 31/03/2010, que foi encaminhado a Secretaria de Estado da
Segurança Pública — SESP, solicitando informações sobre os valores e datas
das devoluções de salários e de outros proventos de Homero Vieira Neto no
período de janeiro de 2004 até o presente e se essas devoluções à SESP ou ao
Tesouro do Estado se referem a salários e a proventos percebidos a maior no
período de janeiro/2004 a dezembro/2005.
Tal correspondência foi recebida em 05/04/2010 (fls.244). Não houve nenhuma
resposta.
As fls. 246, consta- outra correspondência do autuado,.encaminhando.cópia de
um extrato e informando que os valores debitados em seu vencimento estão
sendo recolhidos ao Tesouro do Estado. Diz que os dados foram extraídos da
Internet, mas que poderão ser confirmados no órgão que prestou as
informações.
As fls. 249, consta o Oficio SAFIS/DRF/PTG no 055/2010 da Seção de
Fiscalização da DRF de Ponta Grossa, encaminhado ao Secretário de Estado da
Segurança Pública - SESP, novamente solicitando informar os valores e as datas
de devoluções de salários e de outros proventos de Homero Vieira Neto, no
período de janeiro/2004 até a data do referido Oficio e se as devoluções a SESP
ou ao Tesouro do Estado do Parana' se referem aos salários e proventos
recebidos a maior no período de janeiro/2004 a dezembro/2005.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16408.000338/2007-01

Tal correspondência foi recebida em 11/06/2010 (fls.250) e até o momento não
houve nenhuma resposta.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 18/10/2010 (fl. 531), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 12/11/2010 (fls. 533/555), no qual alega, em
apertado resumo, que:
- teria sido absolvido dos lançamentos relativos aos exercícios de 2006 e 2007, os
quais recairiam sobre as mesmas infrações.
- teria assumido cargo de delegado de polícia, ocasião em que teria renunciado a
sua aposentadoria.
- a Administração Pública teria falhado ao continuar a efetuar os depósitos de
proventos em sua conta bancária mesmo diante de suas solicitações para suspensão dos
pagamentos.
- somente em 2007 os depósitos teriam sido interrompidos, por recomendação do
Ministério Público, tendo sido acertada a devolução dos valores até então depositados, mediante
descontos nos vencimentos do recorrente.
- teria informado toda essa situação à Receita Federal do Brasil, para justificar a
não inclusão desses rendimentos em sua declaração de ajuste.
- seu inconformismo decorreria de decisões diferentes proferidas para os mesmos
casos.
- as provas juntadas aos autos seriam suficientes para demonstrar a devolução dos
valores.
- as informações prestadas pela Administração Pública seriam absurdas e
desconexas com os fatos ocorridos.
- mensagem eletrônica indicaria que a existência de valores restituídos por ele ao
Tesouro do Estado, podendo a informação ser confirmada junto à servidora indicada.
- teria renunciado ao recebimento dos valores para não ser acusado de acumulação
de cargos.
- teria sido exonerado do cargo de delegado de polícia em função dessa situação,
tendo impetrado mandado de segurança para reverter a situação.
- não teria informado os valores à Receita Federal do Brasil por considerá-los
indevidos e ele não queria incorrer na acusação de apropriação indébita e de acúmulo de cargo.
- o princípio da ampla defesa teria sido violado, uma vez que não foi admitido seu
pedido de sustentação oral, previsto na Constituição Federal.
- nos termos do artigo 114 do Código Tributário Nacional, não há que se falar em
fato gerador do imposto uma vez que esses rendimentos não teriam gerado acréscimo ao seu
patrimônio.
- ao contrário da afirmação contida na decisão recorrida, também não haveria
prova quanto a aquisição de disponibilidade. Os depósitos bancários seriam insuficientes para
fazer a prova da infração, uma vez que teriam sido efetuados a sua revelia.
- o Fisco já teria recebido os tributos derivados dos depósitos bancários e a
manutenção da exigência representaria bitributação.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16408.000338/2007-01

- não haveria que se falar em omissão do recorrente, visto que prestou
tempestivamente à Receita Federal do Brasil todas as informações acerca desses rendimentos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminarmente, esclareço que a existência de decisões favoráveis ao contribuinte
em outros processos administrativos de seu interesse não repercute, por si só, no resultado deste
processo administrativo, porquanto a matéria está submetida à avaliação do julgador
administrativo, incumbindo-lhe proferir decisão motivada, segundo a sua convicção a respeito do
tema e as provas juntadas aos autos.
Cabe registrar ainda que o processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235, de
1972) não prevê a realização de sustentação oral na primeira instância de julgamento e, assim, a
reclamação do contribuinte não merece guarida.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pela autoridade fiscal, os
quais o recorrente informa terem sido depositados para ele indevidamente pela fonte pagadora e,
posteriormente, devolvidos por ele.
Para desfecho da lide, entendo relevante trazer trecho do Termo de Verificação
Fiscal:
Conquanto o contribuinte tenha alegado que tais rendimentos não lhe
pertenceriam e que até o presente momento aguarda providências ou instruções
formais por parte dos órgãos competentes para proceder à devolução destes
valores, os fatos apurados enquadram-se nas hipóteses legais previstas no artigo
43. H e §1° do CTN, e nos artigos 2° e 43, 1, do RIR11999. Explico. Quando o
contribuinte recebeu tais proventos mediante depósitos em suas contas
bancárias, houve aquisição, da disponibilidade econômica ainda que, ao
parecer, o contribuinte alegue não ter havido a disponibilidade jurídica de tais
rendimentos. O uso da conjunção "ou" no caput do art. 43 do CTN implica em
hipóteses alternativas: ou econômica ou jurídica, bastando, para o lançamento, a
ocorrência de apenas uma delas - no caso, a aquisição de disponibilidade
econômica. Neste sentido, tendo havido a aquisição de disponibilidade
econômica, abstenho-me do exame de mérito quanto à ocorrência ou não de
disponibilidade jurídica. Não foram encontradas previsão legal ou súmulas das
Cortes Superiores ou dos Tribunais Regionais Federais que isentem tais
proventos da incidência do IRPF.
O contribuinte supra identificado é o titular da disponibilidade econômica
adquirida, e dele se deve exigir o IRPF correspondente (art. 45 do CTN)
mediante a constituição do crédito tributário por meio de lançamento ex officio.
O lançamento é ato vinculado e obrigatório, e também privativo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil (CTN, art. 142 e §, e Lei 10.593/2002, art.
6° , I, a, com redação do art. 9o da Lei 11.457/2007). Neste ato, passo à
lavratura do Auto de Infração de IRPF dos AC 2004 e 2005 - em anexo.
Sobre o fato gerador do IR, dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16408.000338/2007-01

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Sobre fato gerador, o Código Tributário Nacional traz ainda os seguintes
dispositivos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
...
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Assim, o fato gerador do IR é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica.
No caso, os valores foram disponibilizados ao contribuinte e, ainda que reste
demonstrado que ele vinha solicitando a suspensão dos pagamentos e a devolução daqueles já
pagos, o fato gerador do IR ocorreu. A devolução dos rendimentos em ano-calendário posterior
não altera a incidência do imposto de renda no momento do recebimento dos rendimentos.
O recorrente confirma que os valores foram depositados em sua conta bancária e,
portanto, foram disponibilizados para ele, o que é suficiente para configurar o fato gerador do IR,
ainda que o contribuinte não tenha utilizado ou dado qualquer destinação aos rendimentos
recebidos. A cautela do recorrente em manter os valores depositados não tem o condão de alterar
o fato gerador do IR.
Nesse sentido, trago trechos do Acórdão 2401-004.456, de 16 de agosto de 2016,
de relatoria da Conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
...
RENDIMENTOS OMITIDOS. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
Tendo o contribuinte efetivamente recebido os rendimentos, e os omitiu na
declaração de imposto de renda, procede o lançamento mesmo que haja futura
devolução, sob pena de se admitir fato gerador condicionado.
....
Voto
...
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.554 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16408.000338/2007-01

O recorrente alega que houve o pagamento do tributo no momento da primeira
Declaração de Imposto de renda e que após o cancelamento da Aposentadoria
teria apresentado nova Declaração retificadora informando o ocorrido. No
entanto não apresenta documentos que comprovem o alegado.
...
Nesse descortino, tendo o contribuinte efetivamente recebido os
rendimentos, e os omitiu na declaração de imposto de renda, procede o
lançamento mesmo que haja futura devolução, sob pena de se admitir fato
gerador condicionado. Outro não é o entendimento desse Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
"IRRF AÇÃO JUDICIAL RENDIMENTOS AUFERIDOS DEVOLUÇÃO
POSTERIOR Tendo o contribuinte efetivamente recebido o rendimento por
força de decisão judicial, recolhido o respectivo imposto de renda retido na
fonte, procede o lançamento de omissão de receitas do valor não declarado,
independentemente de futura devolução parcial, sob pena de se admitir fato
gerador condicionado." (1° Conselho de Contribuintes/4a. Câmara/ACÓRDÃO
10421.474 em 22.03.2006)
"RENDIMENTOS OMITIDOS. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA O fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Os rendimentos decorrentes
de trabalho com vínculo empregatício devem integrar a declaração de ajuste
anual. A posterior devolução de parte do valor a fonte pagadora dos
rendimentos não modifica a obrigação de pagar o imposto devido à época." (1°
Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 10615.384 em
24.02.2006).
(destaques acrescidos)
Quanto à comprovação da devolução dos valores a partir de 2007, manifesto meu
entendimento de que o recorrente poderia deduzir o valor pago a maior dos rendimentos brutos
na determinação da base de cálculo do imposto na fonte no mês de sua devolução. Nada
obstante, o litígio recai sobre os anos-calendários 2004 e 2005, período em que não ocorreu
devolução de rendimentos e, portanto, não há reparos a se fazer nesse tocante.
Sobre a alegação de inexistência de prejuízo ao Fisco, visto que teria havido
retenção de IR na fonte, ela não faz sentido, tanto é que a autuação consigna imposto
suplementar devido pelo recorrente. A responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à
retenção na fonte e ao recolhimento do imposto, na condição de sujeito passivo responsável, não
exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte,
em oferecê-lo à tributação na declaração de ajuste anual.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital